Tribunal: TJSP
Processo: 1025349-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – Autor que reclama ter a ex-esposa permanecido, após o divórcio, a ocupar apartamento que lhe pertence, juntamente com a prole – Demandante que aponta que embora tenha concordado em custear todas as despesas dos dois filhos menores, nada deve à genitora destes, que deve pagar 1/3 do valor de aluguel ocupado, mais fração das despesas a ele inerentes –

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – Autor que reclama ter a ex-esposa permanecido, após o divórcio, a ocupar apartamento que lhe pertence, juntamente com a prole – Demandante que aponta que embora tenha concordado em custear todas as despesas dos dois filhos menores, nada deve à genitora destes, que deve pagar 1/3 do valor de aluguel ocupado, mais fração das despesas a ele inerentes – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento – Acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente quando do divórcio que previu, em cláusulas diferentes, que: a) o pai custearia todas as despesas cotidianas dos filhos e; b) proveria também imóvel próprio ou alugado para fins de residência prole, quedando, ainda, responsável pelo pagamento das despesas deste – Análise das cláusulas que permite concluir que, no quesito moradia, assumiu o autor o custeio de todos os gastos relativos ao 'local', certo que caso pretendesse pagar apenas a cota-parte dos filhos não seria necessária a disciplina apartada da questão - Interpretação ratificada pela cláusula subsequente, que menciona a desocupação do imóvel descrito na petição inicial desde que o demandante providencie aos filhos e, expressamente, à mãe destes, outro local para residência de todos - Autor que, em verdade, pretende revisar o acordo do divórcio, o que não cabe deferir – Improcedência mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO